Tribunal: STF
Processo: HC 267926
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.037.290/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: (doc. 2, p. 12)

Segundo se apurou, BRUNO ingeriu bebida alcoolica e assumiu a direção de um Peugeot 307 de cor prata. Ele estava embriagado com 0,71 mg de álcool por litro de ar alveolar, como se vê de fls. 25. BRUNO entrou na contramão de direção da Via Expressa Sul, trafegando no sentido de Mongaguá, quando colidiu de frente contra um automóvel Fiat Stilo dirigido por THIAGO, que trafegava no sentido de São Vicente, tendo por passageiros Gislaine Miranda, José Lima de Jesus Filho e Sabrina Keteny dos Santos. Todos os ocupantes do Fiat Stilo sofreram lesões corporais de natureza grave (traumatismos e fraturas diversos) que os deixaram afastados de suas ocupações habituais por mais de trinta dias, assim descritas em laudos periciais individuais acostados aos autos. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo ministerial para fixar a pena em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
[...]
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
5. A condenação transitou em julgado, configurando a pretensão revisional da parte agravante uma usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme os arts. 105, inciso I, alínea e, e 108, inciso I, alínea b, da Constituição da República. 
6. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justificasse o conhecimento do habeas corpus, sendo insuficientes os argumentos apresentados pela parte agravante para alterar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para fixar a pena no mínimo legal e reestabelecer o regime inicial aberto de cumprimento da pena (CP, art. 33 § 2º, ‘c’, e § 3º)”.  
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente